Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO. OPÇÃO PELO PROCEDIMENTO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE CREDORA. ART. 785, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 785, do CPC, constitui faculdade atribuída ao credor, e não ao juiz, optar pela cobrança da cédula de crédito bancário por meio de execução de título extrajudicial ou da instauração de processo de conhecimento, de modo que não há vedação ao uso do procedimento monitório, sendo obstado ao magistrado impor à parte o rito de sua escolha.

2. Possui interesse de agir o credor que, de posse de título executivo extrajudicial, opta pelo processo monitório.

3. O Enunciado 247, da Súmula do STJ, estabelece que “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
4. Apelo provido. Sentença cassada.